Tribunal: TJPA
Processo: 0807923-43.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807923-43.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

AGRAVADO: JOSE VALENTIM MOTA FIGUEIRA

PROCURADOR: LUIZ ANTONIO FERREIRA MARTINS JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. INAPLICABILIDADE AOS APOSENTADOS VOLUNTARIAMENTE ANTES DA EC Nº 103/2019. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Banco da Amazônia S.A. contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela antecipada, mantendo determinação para reintegração de empregado público celetista, aposentado voluntariamente pelo INSS antes da vigência da Emenda Constitucional nº 103/2019, com fundamento na inaplicabilidade da aposentadoria compulsória aos empregados em tal situação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a regra de aposentadoria compulsória da EC nº 103/2019 é aplicável a empregados públicos celetistas aposentados voluntariamente antes de sua vigência;
(ii) estabelecer se o empregado público em tal condição mantém direito adquirido à continuidade do vínculo empregatício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regra de aposentadoria compulsória prevista no art. 201, §16, da Constituição Federal, incluído pela EC nº 103/2019, aplica-se apenas aos empregados públicos que atingiram a idade limite após a entrada em vigor da emenda.

O art. 6º da EC nº 103/2019 garante regra de transição, preservando o vínculo empregatício dos empregados públicos aposentados voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência Social antes de sua vigência.

Precedentes do Supremo Tribunal Federal e Tribunais Superiores confirmam a inaplicabilidade da aposentadoria compulsória em casos de aposentadoria concedida anteriormente à emenda, em observância ao direito adquirido e ao princípio da segurança jurídica.

A decisão recorrida encontra respaldo em normas constitucionais e jurisprudência consolidada, não sendo apresentados novos argumentos no Agravo Interno capazes de infirmar o julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A regra da aposentadoria compulsória prevista no art. 201, §16, da Constituição Federal, incluída pela EC nº 103/2019, não se aplica aos empregados públicos celetistas aposentados voluntariamente antes da entrada em vigor da referida emenda, em observância ao art. 6º da EC nº 103/2019 e ao princípio da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, §14; 201, §16; art. 6º da EC nº 103/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR ARE nº 1049570/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 23/06/2020; TJPA, AI nº 0801617-29.2022.8.14.0000, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 10/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Processo nº
: 0807923-43.2024.8.14.0000

Classe
: Agravo Interno no Agravo de Instrumento

Recorrente
: Banco da Amazônia S.A.

Recorrido
: José Valentim Mota Figueira

Relatora
: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Banco da Amazônia S.A. contra decisão monocrática que indeferiu tutela antecipada pleiteada em Agravo de Instrumento, no qual busca o reconhecimento da aplicabilidade da aposentadoria compulsória de empregado público celetista, com fundamento na Emenda Constitucional nº 103/2019.

Cuidam os autos recursais de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
, em face da decisão prolatada pelo douto Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO C/ PEDIDO LIMINAR
,

ajuizada por
JOSE VALENTIM MOTA FIGUEIRA
.

Consta dos autos de origem, em suma, que o Agravado, empregado do Banco da Amazônia, com 70 (setenta) anos de idade, aposentado pelo INSS antes da EC 103/2019 (em 20/11/2009 – id. 112112707), ajuizou ação para se manter no cargo, alegando que a aposentadoria compulsória é inaplicável a empregados públicos.

Sustenta que, em 07.12.2023, foi comunicado pelo Requerido, que seria DISPENSADO, por meio da aposentadoria compulsória, pela idade-limite, informando data para realização do exame demissional e homologação da rescisão de seu contrato de trabalho, com desligamento previsto para 02/01/2024 (id. 112112697).

Diante disso, requer seja determinado ao Réu que o reintegre, nas mesmas condições de função, local, horários e remuneração, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de pagamento de multa cominatória de R$10.000,00 (dez mil reais) por dia.

Juntou docs.

A tutela antecipada restou
deferida
em decisão de
Id. Num. 113049362

– autos de origem n. 0828848-30.2024.8.14.0301 – sendo lavrada nos seguintes termos:

(...) A antecipação de tutela é medida excepcional, motivo pelo qual deve ser utilizada com a devida cautela, devendo ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo (art. 300 do Código de Processo Civil).

Inicialmente convém esclarecer que a probabilidade do direito restou demonstrada pelos documentos juntados aos autos. Ainda, vislumbra-se claramente que há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que não possa aguardar o contraditório, até porque tendo em vista o alegado, a autora fora desligada da instituição com fundamento na aposentadoria compulsória, nos termos da EC. Nº 103/2019, de acordo com o documento juntado em ID. 112112697.

No caso, o autor é empregado público desde 31.01.1975 e se aposentou pelo Regime Geral de Previdência Social antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, em 20.11.2009.

Todavia, em consonância ao entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal,
não se aplica a regra constitucional da aposentadoria compulsória ao empregado público celetista, sendo este o caso da autora
.

EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA. AUTARQUIA MUNICIPAL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ART. 40, § 1º, II, DA CF. INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, no caso de empregado público celetista, não se aplica a regra constitucional da aposentadoria compulsória, a qual se destina a servidores públicos titulares de cargos efetivos em sentido estrito. 2. Agravo interno a que se nega provimento. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. Brasília, 29 de maio a 5 de junho de 2020. MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - RELATOR

Sem mais delongas, é cabal a dupla comprovação, diante dos fatos,
do fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Ante o exposto,
defiro o pedido de tutela de urgência para determinar
que o requerido mantenha o autor, nas mesmas condições de função, local, horários e remuneração até o julgamento da lide, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum MIL REAIS) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em caso de descumprimento da medida liminar, a ser contado após o prazo de três dias do recebimento deste mandado. (...)

Irresignado, o banco Agravante interpôs o presente recurso, alegando em suas razões recusais (
Id. Num. 19536229
) a necessidade de reforma da decisão agravada, uma vez que a EC 103/2019 e a Lei 13.417/2013 (Reforma Trabalhista) respaldam a aplicação da aposentadoria compulsória aos 70 anos, bem como que haveria acordo coletivo firmado com o Sindicato dos Bancários disciplinando a matéria, possibilitando tal desligamento.

Sustenta a inaplicabilidade do Art. 6º da EC 103/2019, aduzindo que se refere apenas à aposentadoria voluntária e não impede a aplicação da aposentadoria compulsória, bem como defende a inexistência de direito adquirido, visto que nenhum empregado público tem o direito de permanecer ativo indefinidamente.

Nesse sentido, pugna pela concessão de efeito suspensivo, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada, e, no mérito, pede o provimento do Agravo de Instrumento para cassar a decisão liminar e permitir a aplicação da aposentadoria compulsória ao Agravado.

Acosta documentos.

No Id. Num. 20757896, neguei provimento ao recurso, sendo a decisão assim ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO C/ PEDIDO LIMINAR. EMPREGADO PÚBLICO APOSENTADO PELO INSS ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC Nº 103/2019, PORÉM AINDA NA ATIVA. INAPLICABILIDADE DA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA EM RAZÃO DO ATINGIMENTO DA IDADE DE 70 (SETENTA) ANOS. INCIDÊNCIA DE REGRA DE TRANSIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

E dispositivo:

“(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Agravo Interno no Id 21604395.

O recorrente argumenta que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao aplicar precedentes que não abrangem a situação em análise, destacando que o Supremo Tribunal Federal (STF) não enfrentou diretamente a legalidade da aposentadoria compulsória de empregados celetistas da administração indireta sob a vigência da EC nº 103/2019. Ressalta que o art. 201, §16, da Constituição Federal, incluído pela referida emenda, estabelece a obrigatoriedade da aposentadoria compulsória para esse grupo, ao atingir a idade de 70 anos, desde que cumpridos os requisitos mínimos de contribuição.

Além disso, o agravante apresenta jurisprudência recente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), corroborando a aplicabilidade da norma em casos similares. Argumenta ainda que acordos coletivos firmados com entidades sindicais e homologados judicialmente reforçam a interpretação de que a aposentadoria compulsória está em consonância com os princípios constitucionais e com as alterações promovidas pela EC nº 103/2019.

Diante disso, pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão, assegurando a aplicabilidade da aposentadoria compulsória nos moldes previstos pela Constituição Federal e pela Emenda Constitucional nº 103/2019.

Contrarrazões no Id 22309296.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal ao acerto ou não da decisão
a quo
que deferiu o pedido liminar formulado pelo Autor, de sua manutenção (reintegração) nas mesmas condições de função, local, horários e remuneração, até o julgamento da lide, isto é, se aplicável ou não a aposentadoria compulsória instituída pela EC 103/2019, na idade-limite de 70 anos, aos empregados públicos aposentados voluntariamente antes do advento da emenda, em 12/11/2019.

Verifica-se dos autos que o autor é empregado público e que, mesmo após a aposentadoria voluntária, continuou a exercer atividade laboral, cuja situação jurídica não era causa da extinção do contrato de trabalho até a implementação da EC nº 103/2019, que estabeleceu expressamente a aplicação da aposentadoria compulsória aos empregados públicos com a extinção do vínculo empregatício, senão, vejamos:

CF

Art. 37.

(...)

§14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição.

(...)

Art. 201. (...) §16. Os empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das suas subsidiárias serão aposentados compulsoriamente, observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição, ao atingir a idade máxima de que trata o inciso II do § 1º do art. 40, na forma estabelecida em lei. (...)

Ocorre que a Emenda Constitucional nº 103/2019, consubstanciando REGRA DE TRANSIÇÃO, assegurou a manutenção do vínculo trabalhista aos empregados públicos que, na data da entrada em vigor da legislação, estivessem aposentados voluntariamente, nos seguintes termos:

“Art. 6º O disposto no §14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.”

Tal entendimento foi ratificado pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral:

Recurso extraordinário. Direito Constitucional. Processual. Administrativo. Tema nº 606 da sistemática da Repercussão Geral. Competência da Justiça Federal. Reintegração de empregados públicos. Empresa de Correios e Telégrafos. (ECT). Dispensa em razão de aposentadoria voluntária. Extinção do vínculo. EC nº 103, de 2019. Cumulação. Proventos e vencimentos. Recurso ordinário não provido. 1. Trata-se, in casu, de empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) que impetrou mandado de segurança em face de ato mediante o qual o Secretário Executivo do Conselho de Coordenação de Empresas Estatais e do Presidente da ECT determinou o desligamento dos empregados aposentados que se mantinham na ativa, nos termos da MP nº 1523/1996. 2. Compete à Justiça Federal processar e julgar ação cujo objeto seja a reintegração de empregados públicos dispensados em virtude de aposentadoria espontânea, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos, o que difere, em essência, da discussão acerca da relação de trabalho entre os empregados e a empresa pública, afastando-se a competência da Justiça do Trabalho. 3. Segundo o disposto no art. 37, § 14, da CF (incluído pela EC nº 103, de 2019), a aposentadoria faz cessar o vínculo ao cargo, emprego ou função pública cujo tempo de contribuição houver embasado a passagem do servidor/empregado público para a inatividade, inclusive quando feita sob o Regime Geral de Previdência Social. 4. A mencionada EC nº 103/19, contudo, em seu art. 6º, excluiu da incidência da regra insculpida no § 14 do art. 37 da Constituição Federal as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de sua entrada em vigor, sendo essa a hipótese versada nos autos. 5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão.
A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º
.” 6. Recursos extraordinários não providos. (RE 655283, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 16-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-078 DIVULG 26-04-2021 PUBLIC 27-04-2021 REPUBLICAÇÃO: DJe-238 DIVULG 01-12-2021 PUBLIC 02-12-2021)

Para além disso, em consonância ao entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no AgR ARE n. 1049570/MG, não se aplica a regra constitucional da aposentadoria compulsória ao empregado público celetista, sendo este o caso da parte autora. Segue a ementa do julgado:

DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA. AUTARQUIA MUNICIPAL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ART. 40, § 1º, II, DA CF. INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, no caso de empregado público celetista, não se aplica a regra constitucional da aposentadoria compulsória, a qual se destina a servidores públicos titulares de cargos efetivos em sentido estrito. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STF - AgR ARE: 1049570 MG - MINAS GERAIS 0001362-85.2014.5.03.0180, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 08/06/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-156 23-06-2020)

No mesmo sentido:

DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPREGADA PÚBLICA CELETISTA. AUTARQUIA ESTADUAL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ART. 40, § 1º, II, DA CF. INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, no caso de empregado público celetista, não se aplica a regra constitucional da aposentadoria compulsória, a qual se destina a servidores públicos titulares de cargos efetivos em sentido estrito. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STF - RE: 1346750 AL 0000444-18.2016.5.19.0002, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 16/03/2022)

No caso, o Autor/Agravado é empregado público e se aposentou pelo Regime Geral de Previdência Social (INSS) em 20/11/2009 (id. 112112707), ou seja,
antes
da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19.

Assim, é de rigor a
manutenção
da decisão agravada. Não destoa a jurisprudência dos Tribunais Estaduais pátrios, inclusive, em relação a empregado público pertencente aos quadros da mesma instituição bancária Agravante:

AGRAVO DE ISNTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – APOSENTADORIA COMPULSÓRIA –
FUNCIONÁRIO PÚBLICO DO BANCO AMAZÔNIA
– REGRA DE TRANSIÇÃO – DIREITO DOS SUBSTITUÍDOS RESGUARDADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Aos empregados públicos que possuem idade igual ou superior a 70 anos de idade e detentores de benefícios de aposentadoria já concedida pelo INSS, em data anterior a vigência do EC n. 103/2019, tem seus direitos salvaguardados pelo disposto no artigo 6º, da Emenda Constitucional n. 103 que dispõe: “O disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.”.

(TJ-MT - AI: 10120298220238110000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2023)

CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. FUNCIONÁRIO PÚBLICO.
ROMPIMENTO AUTOMÁTICO DO VÍNCULO. CABÍVEL APÓS ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº. 103/2019. REGRA DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. DIREITO DOS SUBSTITUÍDOS RESGUARDADO. REGRA NÃO APLICÁVEL.
DECISÃO MANTIDA. 1. A alteração promovida pela EC n.º 103, de 12.11.2019, que incluiu o § 16 ao art. 201 da Constituição Federal, em sua interpretação literal passou a regulamentar a aposentadoria compulsória dos empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das suas subsidiárias, desde que, é claro, observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição, ao atingir a idade máxima de que trata o inciso IIdo § 1º do art. 40, na forma estabelecida em lei. 2.
Sucede que o art. 6º da Emenda Constitucional nº. 103 estabeleceu regra de transição, ao disciplinar os efeitos intertemporais de aplicação, resguardando o direito daqueles aposentados antes da vigência da referida Emenda. 3. Com efeito, ainda que seja admitida a aposentadoria compulsória para o servidor celetista nos termos da EC n. 103/2009, a concessão da aposentadoria anterior a sua vigência, salvaguarda o direito dos substituídos na hipótese dos autos a não aplicação da nova regra constitucional quanto ao rompimento automático do vínculo.
4. Desprovimento do agravo.

(TJ-AC - AI: 10019566420228010000 Rio Branco, Relator: Des. Laudivon Nogueira, Data de Julgamento: 18/05/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/05/2023)

Em situações semelhantes, inclusive tendo a mesma instituição financeira demandada, este E. TJE/PA já se manifestou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801617-29.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

AGRAVADO: DELCIO DA SILVA JARDIM

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES ;

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE O AGRAVANTE SE ABSTIVESSE DE PROMOVESSE A DEMISSÃO DO RECORRIDO – PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, REJEITADA – PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM, AFASTADA – MÉRITO - EMENDA 103/2019 – ATO DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ANTERIOR A EMENDA – POSSIBILIDADE DE PERMANÊNCIA DO EMPREGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado na inicial, para determinar ao réu que se abstenha de promover a demissão do agravado que tenha por fundamento a Emenda Constitucional nº. 103 e a Circular GEPES nº.2021/023.

2. Preliminar: ausência de interesse. Prevalência do interesse a demanda, mesmo após o ato de suspensão da demissão. Preliminar rejeitada.

3. Preliminar: incompetência da justiça comum. Repercussão Geral de n. 606, em que o STF firmou entendimento, segundo o qual: “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. Preliminar rejeitada.

4. Mérito.

4.1. Carta de concessão da aposentadoria do recorrido datada de 2016. Emenda 103 datada de 2019.

4.2. Necessidade de manutenção do recorrido como empregado, pelo nesse momento processual.

5. Recurso Conhecido e Desprovido. É como voto.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0801617-29.2022.8.14.0000, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 10/05/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0811948-70.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

AGRAVADO: ERNANDO FREITAS VIANA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2022 Z. 4687

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE MANUTENÇÃO DE CARGO – DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA PELO JUÍZO A QUO - DECISÃO CORRETA –
RECURSO DESPROVIDO
MONOCRATICAMENTE COM BASE NO ART. 932 DO CPC, C/C ART. 133, XI, “D”, DO RITJPA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

1 - Insurgência em face de decisão singular que deferiu o pedido de tutela antecipada e determino que a parte requerida se abstenha de dispensar o autor em razão da sua condição de aposentado pelo INSS ou sua idade.

2 - Submetem-se à aposentadoria pelo implemento de idade apenas servidores públicos titulares de cargo efetivo, excluídos os empregados públicos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, cujo vínculo com a Administração é de índole contratual. Precedente: recurso extraordinário nº 786.540, de relatoria do ministro Dias Toffoli. Pleno, julgado sob a óptica da repercussão geral.

3 - Decisão monocrática.
Recurso Desprovido
.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811948-70.2022.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/03/2024 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE O AGRAVANTE SE ABSTIVESSE DE PROMOVER A DEMISSÃO DO RECORRIDO –MÉRITO - EMENDA 103/2019 – ATO DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ANTERIOR A EMENDA – POSSIBILIDADE DE PERMANÊNCIA DO EMPREGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado na inicial, para determinar ao réu que se abstenha de promover a demissão do agravado que tenha por fundamento a Emenda Constitucional nº. 103 e a Circular GEPES nº.2021/023.

2. Inaplicabilidade de aposentadoria compulsória pelo implemento da idade de 70 anos aos empregados celetistas com fundamento na EC nº 103/2019. Vínculo trabalhista. O novo vínculo do empregado celetista não se confunde com a aposentadoria concedida anteriormente pelo regime geral de previdência social, pois se continuar trabalhando perceberá seu salário, não havendo vedação na CF de 1988.

3. Recurso Conhecido e Desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811209-97.2022.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024 )

Cabe destacar também que o banco Agravante sustenta que a demissão do Agravado foi amparada na Circular GEPES nº 2021/023, normativo que impôs o dever do Banco da Amazônia efetivar o desligamento dos empregados que se encontrem em uma das situações dispostas em tal ato (
vide
Aviso de Desligamento do empregado ao id. 112112697 – autos de origem).

Não obstante, percebo que um normativo infralegal não pode prevalecer sobre os comandos expressos de uma emenda constitucional que previu a impossibilidade de aplicação do §14 do art. 37, da Constituição Federal a pessoas com aposentadoria concedida pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta EC, como é o caso do Autor.

Nesse contexto, o inciso XXXVI do artigo 5º da Constituição Federal estabelece que
a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada
.

Igualmente, um ato infralegal não pode sobrepujar a regra de segurança jurídica consubstanciada no princípio
tempus regit actum
, previsto no artigo 6º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o qual dispôs que a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

Da mesma maneira, o tópico I dos Acordos Coletivos trabalhistas informados pelo Agravante (ids. 19536230, p. 4, e 19536231, p. 3) não pode superar normas e princípios estatuídos na Constituição da República, sob pena de evidente teratologia na aplicação do direito objetivo.

No tocante a este ponto, veja-se que a natureza do comando contido no parágrafo 14 do artigo 37 da Constituição Federal (CF/88), incluído pela Emenda Constitucional nº 103/19 é
constitucional-administrativa
e não trabalhista. Logo, não há que se falar em prevalência de normas celetistas ou mesmo de normas oriundas de acordos e de convenções coletivas de trabalho.

Repise-se que a concessão de aposentadoria do recorrido pelo INSS está datada de 20/11/2009. Dessa maneira, com o deferimento da aposentadoria, configurou-se o direito adquirido a tal benefício, com a implementação dos requisitos legais vigentes à época da concessão.

Destarte, o Autor já havia conquistado direito à aposentadoria antes da mudança normativa no comando constitucional decorrente da EC nº 103/19, pelo que não poderia ser demitido/desligado com fundamento na novel emenda.

Assim, o desfazimento da situação consolidada violaria manifestamente o direito adquirido pelo Autor, além de configurar menoscabo à proteção legítima da confiança depositada pelo cidadão sobre a estabilidade do ordenamento jurídico, representando, pois, risco à própria segurança jurídica.

Portanto, considerando também que não há risco de irreversibilidade da medida, restam ausentes os elementos suficientes à desconstituição de plano da decisão combatida.

Assim, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025